Tribunal: TJMT
Processo: 1048442-26.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048442-26.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GEOVANA MARIA DA MACENA SANCHES - CPF: 060.528.771-62 (ADVOGADO), WERNEN LIMA RODRIGUES - CPF: 881.841.612-04 (IMPETRANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (AGRAVADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. LOTAÇÃO INICIAL. OBSERVÂNCIA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que determinou a lotação do impetrante no 14º Comando Regional da PMMT, no Município de Nova Maringá/MT, apesar de classificação final superior no curso de formação e da alegação de preterição por candidatos classificados em posições inferiores.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a Administração Pública estava vinculada à ordem classificatória na definição da lotação dos candidatos aprovados no curso de formação; e (ii) apurar se houve preterição indevida do impetrante por candidatos com classificação inferior.

III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e da Lei nº 12.016/2009, sendo suficiente a prova documental apresentada.
4. A Administração Pública informou que a escolha das lotações ocorreu conforme a ordem classificatória final, com disponibilização prévia do quadro de vagas, convertendo o procedimento em ato vinculado quanto ao critério de preferência.
5. Constatada a lotação de candidatos com classificação inferior em localidades mais vantajosas, evidencia-se preterição indevida do impetrante.
6. A discricionariedade administrativa encontra limites nos critérios previamente estabelecidos pela própria Administração, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade administrativa (CF, art. 37).
7. A jurisprudência reconhece a existência de direito líquido e certo quando há preterição na ordem classificatória para lotação inicial em concurso público.
8. Circunstâncias pessoais relevantes, como a necessidade de acompanhamento médico contínuo de filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, reforçam a necessidade de observância dos critérios objetivos previamente estabelecidos, embora não configurem, isoladamente, direito subjetivo à lotação específica.

IV. Dispositivo e tese
9. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “A Administração Pública deve observar a ordem classificatória previamente estabelecida na definição da lotação inicial de candidatos aprovados em concurso público, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, configurando direito líquido e certo quando demonstrada a preterição de candidato mais bem classificado.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXIX, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, MS 0022293-64.2012.8.11.0000, rel. Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
Wernen Lima Rodrigues
em face de ato atribuído ao
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na sua
lotação no 14º Comando Regional da PMMT, no município de Nova Maringá/MT
, apesar de sua colocação final no curso de formação e de circunstâncias pessoais excepcionais.

Narra o impetrante que foi aprovado em concurso público para o cargo de
Policial Militar do Estado de Mato Grosso
, tendo concluído o curso de formação profissional em dezembro de 2025, sendo posteriormente classificado na
130ª colocação geral
, com média final 9,748. Sustenta que a definição das lotações deveria observar a ordem classificatória final, contudo, afirma que foi designado para o município de Nova Maringá/MT, enquanto candidatos com classificação inferior foram lotados em Cuiabá e em unidades mais vantajosas, inclusive algumas por ele previamente requeridas.

Alega, ainda, possuir
filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, que realiza tratamento contínuo no município de Cuiabá/MT, com acompanhamento multidisciplinar, ressaltando que eventual alteração de rotina poderia ocasionar regressão no tratamento e prejuízos à saúde da criança. Sustenta também que sua companheira é servidora pública municipal em Cuiabá, sem possibilidade de remoção, o que agravaria a situação familiar.

Defende que a Administração Pública teria adotado
critérios subjetivos e não previstos em edital
para definição das lotações, violando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia, além de afrontar legislação estadual que asseguraria preferência de remoção ao servidor que possua filho doente.

Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade de sua apresentação no 14º Comando Regional da PMMT, em Nova Maringá/MT, e, subsidiariamente, que fosse assegurada sua remoção para localidade próxima ao Comando Regional I, em Cuiabá, garantindo a continuidade do tratamento médico de seu filho. Ao final, pleiteou a concessão definitiva da segurança.

Ao final, requer a concessão da segurança, ratificando a liminar, para reconhecer a ilegalidade da determinação administrativa que lotou o impetrante no 14º CR/NPM Nova Maringá. Subsidiariamente, pleiteia a ratificação da remoção do servidor à localidade de sua escolha, próxima a de sua residência atual, à exemplo do Comando Regional I (CR-1), garantindo a manutenção do tratamento médico de seu filho menor, bem como de suporte à sua cônjuge.

A liminar foi
indeferida
(ID 341589875).

O impetrante interpôs
agravo de instrumento
, o qual não foi conhecido, em razão da inadequação da via recursal eleita.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e o
Estado de Mato Grosso apresentou manifestação
, ambos sustentando, em síntese, que os candidatos tinham ciência de que, após a conclusão do curso de formação, poderiam ser lotados em qualquer unidade do Estado, conforme necessidade da Administração, nos termos do edital do concurso e da legislação aplicável, destacando, ainda, que o policial militar está sujeito a servir em qualquer parte do território estadual.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à lotação em Cuiabá ou em localidade próxima ao Comando Regional I, em razão da sua classificação final no curso de formação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Wernen Lima Rodrigues
, contra ato atribuído ao
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente na sua lotação no 14º Comando Regional da PMMT, no Município de Nova Maringá/MT, apesar de sua classificação final no curso de formação e das circunstâncias pessoais excepcionais alegadas.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de direito líquido e certo do impetrante à observância da ordem classificatória na definição da lotação, bem como à legalidade do ato administrativo que o designou para localidade diversa daquela pretendida, com alegada preterição por candidatos classificados em posição inferior.

Inicialmente, cumpre consignar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, conforme dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e a Lei nº 12.016/2009. No caso em exame, a análise dos documentos acostados aos autos demonstra que a matéria controvertida pode ser dirimida com base na prova documental existente, sendo desnecessária dilação probatória.

Conforme relatado, o impetrante foi aprovado em concurso público para o cargo de policial militar, tendo concluído o curso de formação profissional e alcançado a 130ª colocação final, circunstância que, segundo sustenta, deveria assegurar-lhe preferência na escolha da lotação, conforme a ordem classificatória.

As informações prestadas pela autoridade coatora revelam dado essencial à solução da controvérsia. Consta expressamente que, após a definição das vagas, os militares concluintes escolheram suas lotações seguindo a ordem de classificação obtida pela média final, sendo disponibilizado previamente o quadro de vagas com todas as informações necessárias à escolha.

De fato, conforme consignado nas informações administrativas:

“Após a análise técnica realizada pela Superintendência de Planejamento Operacional e Estatística - SPOE e Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, obteve-se o número de vagas para suprir o déficit de efetivo nas UPMs do interior do Estado, considerando a quantidade de formandos no 33º CFSd, conforme previsto no referido Edital.

Diante da definição das vagas, os militares concluintes do 33º CFSd escolheram suas lotações, seguindo a ordem de classificação no curso obtida pela média final de notas. Vale ressaltar que foi disponibilizado a cada aluno o quadro de vagas disponíveis, contendo todas as informações necessárias para subsidiar a escolha, tais como: região do estado, cidade, distância da capital, entre outras.”

Esse elemento é decisivo para a solução da controvérsia, pois evidencia que a própria Administração reconhece que a escolha da lotação deveria observar a ordem classificatória, convertendo o procedimento em ato vinculado quanto ao critério de preferência.

Nesse contexto, a discricionariedade administrativa encontra limites nos parâmetros previamente estabelecidos pela própria Administração, notadamente quando há adoção de critério objetivo previamente divulgado aos candidatos.

Ocorre que, conforme alegado na petição inicial — e não impugnado especificamente pela autoridade coatora — candidatos classificados em posições inferiores foram lotados em Cuiabá ou em localidades mais próximas, inclusive em algumas previamente requeridas pelo impetrante.

Assim, diante da informação prestada pela própria Administração no sentido de que a escolha deveria seguir a ordem classificatória, e considerando a comprovação de que candidatos com classificação inferior foram contemplados com lotações mais vantajosas, resta evidenciada a preterição indevida do impetrante.

Nesse cenário, a atuação administrativa deixou de observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Cumpre destacar que, embora a lotação inicial do servidor público seja, em regra, ato discricionário, essa discricionariedade não é absoluta. Ao contrário, deve respeitar os limites impostos pela lei, pelo edital e pelos critérios previamente estabelecidos pela própria Administração.

A esse respeito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou em situação análoga, reconhecendo a existência de direito líquido e certo quando há preterição de candidato mais bem classificado na escolha de lotação:

“MANDADO DE SEGURANÇA - INVESTIGADOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - LOTAÇÃO PRIMÁRIA EM PEIXOTO DE AZEVEDO - REQUERIMENTO DE REMOÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CUIABÁ - ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO - NEGATIVA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 158, § 1º DA LEI 407/2010 - VEDAÇÃO DE REMOÇÃO A PEDIDO - ESTÁGIO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO - HEMIPLEGIA INFANTIL - HEMIPLEGIA ESPASTICA - NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS CONTÍNUOS E ESPECIALIZADOS - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À FAMÍLIA -
LOTAÇÃO EM MUNICÍPIO DISTANTE 691 KM DA CAPITAL - FLAGRANTE DESOBEDIÊNCIA AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO - PREVISÃO DE LOTAÇÃO DOS CANDIDATOS EM OBEDIÊNCIA RIGOROSA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO - IMPETRANTE CLASSIFICADO EM 20º LUGAR NO CURSO DE FORMAÇÃO - TRINTA E QUATRO CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÃO INFERIOR E LOTADOS EM LUGARES MAIS PRÓXIMOS DA CAPITAL E ATÉ MESMO NESTA - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL - CUMPRIMENTO DO ÍTEM 25.2 DO EDITAL 02/2009/SAD/MT - COMPROVADA PRETERIÇÃO - PEDIDO ALTERNATIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA - DETERMINADA LOTAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O candidato aprovado em concurso público com melhor classificação tem preferência na lotação em relação aos candidatos aprovados com classificação inferior. [...] A discricionariedade da administração, embora adstrita a um juízo de conveniência e oportunidade, antes de mais nada bate continência ao princípio da legalidade. [...]”
(TJ-MT - MS: 00222936420128110000 22293/2012, Relator.: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/06/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/09/2013)

No referido julgado, esta Corte reconheceu que a violação à ordem classificatória configura afronta ao princípio da vinculação ao edital e caracteriza ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança.

A similitude entre os casos é evidente. Assim como naquela hipótese, também aqui se verifica que a Administração Pública desrespeitou a ordem classificatória previamente estabelecida, ocasionando preterição indevida.

Ademais, não se pode ignorar as circunstâncias pessoais do impetrante, notadamente o fato de possuir filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, que necessita de acompanhamento médico contínuo na cidade de Cuiabá, circunstância que reforça a necessidade de observância rigorosa dos critérios objetivos previamente estabelecidos.

Embora tal circunstância, isoladamente, não configure direito subjetivo à lotação em local específico, ela reforça a relevância da observância da ordem classificatória, sobretudo quando demonstrada a preterição por candidatos com classificação inferior.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o direito líquido e certo do impetrante foi violado pela Administração Pública, uma vez que, embora mais bem classificado e tendo manifestado interesse em localidade mais próxima da capital, foi lotado em cidade distante, sendo preterido por candidatos com classificação inferior.

Dessa forma, a ilegalidade do ato administrativo resta configurada, impondo-se a concessão da segurança pleiteada.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para declarar a ilegalidade do ato administrativo que lotou o impetrante no 14º Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no Município de Nova Maringá/MT, determinando à autoridade coatora que proceda à sua lotação em Cuiabá ou em localidade próxima ao Comando Regional I, observando-se a ordem classificatória do curso de formação.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026